Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO NÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos das Recorrentes.
2. Na origem as autoras, ora Recorrentes, ajuizaram ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas saindo de Brasília com destino a Orlando, que a viagem está prevista para novembro/2024, que, em razão dos cancelamentos realizados pela primeira Recorrida e a não demonstração de planejamento desta para cumprir as reservas feitas para o ano de 2024, seria necessária a devolução dos valores já pagos e a suspensão da exigibilidade da cobrança das cinco parcelas vincendas relativas à compra das passagens.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 58977943). Contrarrazões apresentadas (Id n. 58977948).
4. A questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na reanálise dos pedidos de suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar e de indenização por danos materiais e morais.
5.Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que a primeira Recorrida não está cumprindo nenhum dos seus compromissos e que não há previsão para cumprir os termos da oferta feita. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos por elas deduzidos na exordial.
6. Em contrarrazões, a primeira Recorrida sustenta, em suma, que os danos morais não estão caracterizados e requer a manutenção da sentença.
7. A sentença proferida pelo Juízo de origem não merece reparos, pois, a despeito da situação financeira atual da primeira Recorrida, não há que se falar na ocorrência de dano e, por consequência, em reparação, quando o prazo para cumprimento da obrigação pactuada entre as partes sequer se encontra vencido, cabendo registrar que, conforme previsão contida no documento de Id n. 58977778, a viagem está prevista para 12/11/2024 e não houve, por parte da segunda Recorrida, nenhuma comunicação de cancelamento para os clientes com viagem marcada no período.
8. Por conseguinte, não havendo inadimplemento, tampouco estando provada qualquer falha na prestação do serviço por parte da segunda Recorrida, inexiste embasamento legal para fundamentar os pleitos das Recorrentes, revelando-se acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanta à improcedência dos pedidos.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10.Condenadas as Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em favor da primeira Recorrida, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.